Tribunal: TJDFT
Processo: 0005784-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO RECONHECIDA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ACUSAÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em nulidade posterior à pronúncia (artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal) e a realização de nova sessão plenária para a oitiva de testemunha não arrolada pela acusação na denúncia ou na fase de especificação de provas, prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal.
2. Transcorrida a sessão plenária normalmente, sem arguição de quaisquer nulidades, relativas ou absolutas, consoante se depreende da simples leitura da Ata de Julgamento, a matéria se encontra preclusa, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
3. Ademais, o fato de a testemunha não ter sido ouvida nos autos não prejudicou a Acusação, haja vista que, ao ser ouvida informalmente, ela isentou o réu de qualquer participação no homicídio ora apurado.
4. A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados (art. 593, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Penal). Os quesitos foram elaborados nos moldes da decisão de pronúncia e, ao votá-los, o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva, de insuficiência de provas da autoria, absolvendo o acusado das imputações que lhe foram feitas na denúncia. Verifica-se, ainda, que o Magistrado, ao prolatar a sentença, aplicou o disposto no inciso II, do artigo 492, do Código de Processo Penal.
5. Recurso desprovido.